Tribunal: TJSP
Processo: 2143035-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer (abstenção de uso de marca mista) - Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na exordial, para abstenção do uso da marca do autor pelas rés – Inconformismo - Não acolhimento - Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor - Ré que carreou aos autos elementos que

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de obrigação de fazer (abstenção de uso de marca mista) - Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na exordial, para abstenção do uso da marca do autor pelas rés – Inconformismo - Não acolhimento - Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, não se vislumbra a probabilidade do direito do autor - Ré que carreou aos autos elementos que atestam que o pleito autoral é controverso - Decisão mantida - Recurso desprovido.